Tribunal: TJDFT
Processo: 0739867-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739867-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE PAFARO, VNB EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: LUISA VIANA LUNIERE DE AZEVEDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ANDRÉ PÁFARO e VNB EMPREENDIMENTOS LTDA contra decisão que, na ação de conhecimento ajuizada em face de LUISA VIANA LUNIERE DE AZEVEDO, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelos autores para excluir vídeo postado em rede social considerado desabonador da imagem do imóvel de propriedade do primeiro autor, bem como a sua honra e imagem e de sua família. Os agravantes alegam, em síntese, que, juntamente com outros profissionais, produziram um vídeo com a finalidade de fomentar a venda do imóvel ao qual foi reproduzido de forma indevida pela agravada, pois sem autorização, e, além disso, com comentários jocosos contra o bem, inclusive contra os profissionais que o dirigiram. Esclarecem que o requerimento de tutela de urgência foi indeferido com base no direito à liberdade de expressão, contudo, o pedido veiculado na petição inicial está fundamentado na reprodução não autorizada de obra intelectual de conteúdo de terceiro, bem como na indevida divulgação da intimidade privada. Pedem a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. Preparo efetivado. DECIDO Nos termos do art. 1.015 do CPC cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias versando sobre tutelas provisórias, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: “(...) Cuida-se de demanda movida por ANDRÉ PÁFARO e VNB EMPREENDIMENTOS LTDA em desfavor de LUISA VIANA LUNIERE DE AZEVEDO, partes devidamente qualificadas, na qual se postula tutela de urgência, de conteúdo inibitório. Em síntese, sustenta o requerente que a requerida, no dia 22/07/2023, teria publicado, em seu canal na rede social YouTube, vídeo intitulado "LUNIERE REAGE – MANSÃO DE 23M EM AMERICANA", expondo comentários acerca da residência de alto padrão, de propriedade do primeiro autor, apresentada, por corretores, em outro canal de divulgação de imóveis de luxo (Casas Incríveis), reputados ofensivos à sua honra. Afirma que os comentários teriam por único objetivo desabonar a imagem do imóvel e, em outros momentos, até mesmo a honra e a imagem do autor e de sua família. Diante de tal quadro, reclama tutela de urgência, voltada a impor, à parte requerida, o dever de promover a exclusão do vídeo considerado ofensivo, sem embargo de indenização pelo abalo moral advindo dos fatos relatados, em sede de exame meritório da postulação. Instruiu os autos com os documentos de ID 168796466 a ID 168796489, além da procuração de ID 169834850. É o que basta relatar. Passo a deliberar sobre a medida liminarmente vindicada. A tutela de urgência encontra guarida no próprio texto constitucional (artigo 5o, XXXV, CRFB), reclamando, para o seu deferimento, o preenchimento de requisitos atrelados à plausibilidade do direito alegado - circunscrito a um juízo perfunctório de probabilidade - e ao evidenciado perigo de dano, prestando-se ainda, em determinadas situações, a assegurar o resultado útil do processo. O Código Civil, por sua vez, em seus artigos 12 e 17, ao tratar sobre os direitos da personalidade, admite, expressamente, a busca da tutela judicial, de índole preventiva ou repressiva, como meio apto a inibir ou fazer cessar as ameaças ou lesões a direito personalíssimo. No caso dos autos, o provimento antecipatório postulado (tutela cibernética) encontra previsão no artigo 19, §4o, da Lei no 12.965/2014, segundo o qual nas causas que versem sobre ressarcimento por danos decorrentes de conteúdos disponibilizados na internet relacionados à honra, à reputação ou a direitos de personalidade, bem como sobre a indisponibilização desses conteúdos por provedores de aplicações de internet, o juiz poderá antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, existindo prova inequívoca do fato e considerado o interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo na internet, desde que presentes os requisitos de verossimilhança da alegação do autor e de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, sem embargo da disciplina geral e supletivamente provida pelo Código de Processo Civil (artigo 300). Trata-se, portanto, de modalidade de atuação jurisdicional prestada no ambiente do processo de conhecimento, que não dispensa, ainda que em sede prefacial, a realização de um juízo de ponderação sobre os direitos em testilha, a reclamar, para que se possa concluir pela existência de um real conflito entre os direitos da personalidade e a liberdade de expressão, a prévia aferição da conduta reputada lesiva, perquirindo-se sobre o seu aparente enquadramento - ou não - aos limites e balizas que conferem licitude ao exercício de uma conduta que, sob o alegado pálio da liberdade de manifestação, culmina por tangenciar os direitos afetos à integridade moral do indivíduo. No caso vertente, examinada, em sede prelibatória e não exauriente, a situação jurídica conflituosa, à luz dos preceitos normativos que lhe conferem disciplina, bem como dos postulados hauridos da doutrina e da jurisprudência, tenho que não se afiguram presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Conforme se verifica, postula a parte autora, em sede antecipatória, tutela inibitória, cujo conteúdo estaria direcionado a impor, à demandada, o dever de suprimir a divulgação de vídeo (https://www.youtube.com/watch?v=t7xAjHYpvWc&amp;t=133s), cujo conteúdo se reputa ofensivo à sua honra e à sua imagem. A pretensão deduzida reclama, nessa quadra, incursão na tensa convivência entre os direitos próprios e indissociáveis da personalidade e a liberdade de manifestação. Na hipótese, verifica-se que o conteúdo veiculado, em formato audiovisual, intitulado "LUNIERE REAGE – MANSÃO DE 23M EM AMERICANA", ao qual se agregam comentários diversos, veiculado em perfis da requerida nas redes sociais YouTube e Instagram, não ultrapassa a mera crítica informativa, relacionada ao próprio exercício da atividade profissional da demandada, que é arquiteta, não merecendo, com isso, a intervenção do Poder Judiciário, com o fito de impor à requerida o dever de excluir a mídia, sob pena de indevida censura. No caso vertente, em que pese os comentários expostos pela ré em desfavor da avaliação dos corretores realizada sobre o imóvel de alto padrão, de propriedade do autor, e bem assim da própria propriedade de luxo, com seus contornos arquitetônicos próprios, é certo que tais comentários, por refletirem apenas a opinião da requerida acerca da arquitetura do imóvel e dos adornos que nele guarnecem, não permitem a intervenção judicial voltada à supressão do conteúdo veiculado. Pelo contexto das críticas apresentadas no vídeo pela ré, observa-se que sua intenção, a princípio, seria a de atrair maior número de seguidores para o canal de sua titularidade, ao empregar linguagem coloquial e desferir críticas em tom jocoso (animus jocandi), circunstâncias que, inobstante possam configurar algum abalo à honra subjetiva e à reputação do autor – o que será dirimido em sede de exame exauriente da pretensão aviada –, não são suficientes para permitir a intervenção GRAVOSA do Poder Judiciário, sob pena de se configurar, como dito, indevida cesura à liberdade de manifestação do pensamento (artigo 5o, inciso IV, da Constituição da República). A veiculação de mídia ou conteúdo jornalístico que autoriza a pontual intervenção judicial sobre a esfera individual de terceiro é aquela que ultrapassa o mero exercício do direito de informação, irradiando palavras ou gestos com animus injuriandi (ou difamandi ou caluniandi), a revelar verdadeiro EXCESSO por parte daquele a quem estava autorizado apenas exercer a sua liberdade de expressão, o que não se verifica na hipótese específica dos autos. Nesse sentido, colho o seguinte precedente deste Tribunal, em apreciação de caso análogo ao dos autos: CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. EXCESSO. DOLO DE OFENDER. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A matéria jornalística, em face da liberdade de imprensa, e do direito de informar, ainda que com conteúdo jocoso, desagradável, sarcástico ou irônico, ao vincular opiniões em tom de crítica, não caracterizaria hipótese de responsabilidade civil. Deve-se atentar também para o fato de que a parte autora exerce forte liderança e com significativo atuar nos embates políticos nacionais, circunstâncias que provocam acaloradas discussões entre os envolvidos. 2. Nessa linha, diante do que seria apenas resposta contundente à publicação prévia da própria parte autora na internet, em face da escala de valores fixada pela política e o momento atual da sociedade brasileira, haveria de se preservar, em juízo de ponderação com a imagem da suposto ofendida, a liberdade de imprensa e o rol de liberdades do art. 220 da CF, bem assim os direitos fundamentais de livre manifestação do pensamento; de livre expressão; de acesso à informação, todos previstos no art. 5o, IV, IX e XIV, da CF. 3. Não obstante tal quadro, a hipótese retrata situação fática que é distinta e peculiar. Porque restou evidente o excesso e o dolo de ofendera dignidade e a honra da autora (animus caluniandi). Assim, sobreleva a esfera de proteção da imagem, da honra, de sua intangível dignidade, nos termos dos art. 5°, X, da CF. Com efeito, por tal excesso, que o Direito rechaça e que está além da liberdade de imprensa e de informação, advindo do xingamento em rede social, como uso de palavra ofensiva e de baixo calão, dirigida não apenas à deputada, mas igualmente à mulher, é que se alcança, então, o âmbito do ato ilícito, com a consequente deflagração da responsabilidade civil, pela configuração do dano moral indenizável, nos termos do que dispõe o art. 927 do Código Civil. 4. No que se refere ao quantum, a indenização deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ao seu caráter compensatório e igualmente dissuasório, bem assim à natureza da ofensa, à gravidade do ilícito e às peculiaridades do caso, conferindo, desse modo, à vítima, em atenção à reiterada jurisprudência do STJ, valorsuficiente para lhe restaurar o bem estar, desestimular o ofensor, sem constituir, de outro norte, enriquecimento sem causa. E em atenção a esses parâmetros, o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) revela moderação, se amolda ao conceito de adequada reparação e não merece a pretendida minoração. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados em 5%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. (Acórdão 1046348, 20140111271860APC, Relator: SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/9/2017, publicado no DJE: 18/9/2017. Pág.: 171/185) Portanto, repise-se, não se vislumbra, neste exame perfunctório da pretensão colimada, excesso por parte da requerida, na veiculação das críticas acerca da residência do primeiro autor, as quais, embora irônicas e jocosas, não são suficientes para permitir indevida ordem de supressão do conteúdo informativo veiculado. Aliás, o vídeo está disponível no youtube, ou seja, de ampla divulgação e qualquer um tem acesso, não se trata de conteúdo íntimo e pessoal; as críticas, por sua vez, são todas dirigidas à residência, sem qualquer ataque pessoal ao autor. Isto posto, ponderados, no caso concretamente examinado, os aspectos relacionados à verossimilhança da alegação e ao interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo na internet, elementos específicos e de sopesamento obrigatório, posto que expressamente estatuídos na lei de regência (artigo 19, § 4o, da Lei no 12.965/2014), INDEFIRO A TUTELA INIBITÓRIA liminarmente reclamada. (...)” Pois bem. Em cognição sumária, própria do exame da liminar, verifica-se que não se encontram presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Isto porque o deferimento da medida pleiteada para determinar a exclusão do vídeo das redes sociais implicaria no esgotamento, ainda que parcial, do próprio objeto da ação. Depois, a questão posta nos autos não se mostra clara o suficiente, sendo necessário o contraditório e a efetiva dilação probatória, incabível na estreita via do agravo de instrumento. Por fim, não se verifica, nesse momento processual, perigo de dano ao resultado útil do processo. Ante o exposto, sem prejuízo de ulterior reexame da matéria, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator